Tribunal: STF
Processo: HC 258370
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. ARTIGO 342, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TEMAS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 1.005.364, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSO TESTEMUNHO. REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA NA ORIGEM NÃO CONHECIDA. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Corte bandeirante, depois de informar que este é o segundo pedido revisional ajuizado pela defesa do ora agravante, entendeu não estarem presentes as hipóteses que autorizam a revisão criminal, de maneira que a ação não superou vício formal e impediu o exame de mérito das alegações defensivas. 



    2. Ausentes as balizas fáticas indispensáveis à apreciação dos argumentos defensivos, inviável manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre os temas apresentados, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 342, § 1º, do Código Penal.



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou revisão criminal, que não foi conhecida pelo Tribunal de origem. 



    Ato contínuo, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena, na nulidade processual e na ocorrência de prescrição .



    Pugna pelo “afastamento da agravante do §1º do art. 342 do CP”, aduzindo que “o fato denunciado ocorreu em sede de inquérito policial arquivado, sem evoluir para uma ação penal. O inquérito em questão ocorria em desfavor de terceiro, de modo que o paciente funcionou como mero declarante na investigação”. Argumenta que “a declaração de nulidade pode ser realizada de ofício quando constatado erro de fato que afete a regularidade da condenação”. Prossegue alegando que “anulado o Acórdão vergastado, vislumbra-se a ocorrência de prescrição, uma vez que o decisum afastado não possui o efeito de interromper o citado instituto”. Ainda, defende a nulidade da sentença, uma vez que “o PACIENTE faria jus à proposta de suspensão condicional do processo prevista no art. 89 da Lei 9.099/95”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência: 



    1. A superação da Súmula 695 do STF, ante a matéria de ordem pública ora exposta, a fim de que haja o reconhecimento de ofício da matéria suscitada, haja vista a ilegalidade da condenação do PACIENTE como incurso no art. 342, §1º, do Código Penal, afastando a qualificadora do §1º do art. 342, haja vista que o falso testemunho ocorreu no âmbito do inquérito policial, assim como a nulidade processual diante do não oferecimento da suspensão condicional processo, declarando a nulidade do v. Acórdão e expedir ofício comunicando imediatamente o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)do reconhecimento da matéria de ordem pública, nos autos do processo nº 0600694-08.2024.6.26.0175 em trâmite naquela Corte Superior. 



    2. Ocorrendo a declaração de nulidade do v. Acórdão, se faz necessário o reconhecimento de ofício da prescrição punitiva no caso concreto, tendo em vista que a anulação da sentença não interrompe o prazo prescricional, conforme o art. 109, IV, do Código Penal (prazo prescricional de 4 anos para crimes cuja pena máxima em abstrato não exceda 2 anos), declarando-se a extinção da punibilidade e, da mesma maneira, expedir ofício comunicando imediatamente o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) da decisão nos autos do processo nº 0600694-08.2024.6.26.0175. 



    3. Caso não haja o reconhecimento de ofício da nulidade da decisão condenatória, requer-se, então, a concessão liminar de efeito suspensivo ao Habeas Corpus sobre os efeitos extrapenais da condenação do PACIENTE, em razão de flagrante erro de fato que macula o acórdão que, por sua vez, é o único fundamento para a inelegibilidade, de maneira que o fumus boni iuris(erro material na aplicação do §1º do art. 342 do CP) e o periculum in mora(grande risco de perda do mandato eletivo) estão cabalmente evidenciados no caso concreto, e a determinação de expedição de ofício ao Tribunal Superior Eleitoral comunicando a decisão de suspensão dos efeitos da condenação nos autos do processo supracitado. 



    4. Na hipótese de não haver o reconhecimento de ofício da matéria de ordem pública, requer-se, então, que se determine ao Tribunal de origem que CONHEÇA da Revisão Criminal, independente do provimento da demanda revisional, tendo em vista o correto fundamento entre a causa de pedir e os pedidos formulados em sede de petição inicial de revisão.



    5. No mérito, caso não haja o reconhecimento de ofício da nulidade da condenação em razão das matérias de ordem pública ora expostas, requer-se a declaração de nulidade do v. Acórdão e da r. Sentença, assim como a declaração da prescrição intercorrente ou, não se vislumbrando a ocorrência da prescrição, que os autos sejam remetidos ao Ministério Público, a fim de que seja ofertado ao peticionante a suspensão condicional do processo previsto no art. 89 da Lei 9.099/95, assim como nos termos da Súmula 337 do STJ, conforme exposto na fundamentação alhures, além da devida comunicação da anulação da condenação nos autos do processo eleitoral nº 0600694-08.2024.6.26.0175, em trâmite junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 



    Por todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência o recebimento do presente remédio constitucional, para a concessão da ordem de ofício, reconhecendo a ilegalidade da qualificadora e da ausência de proposição de suspensão condicional do processo que, aliada à ausência de outros registros criminais, demonstra o constrangimento à liberdade de exercício político, exigindo correção imediata para assegurar direitos fundamentais do Paciente e a vontade popular.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos formais exigidos pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil e art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Apesar dos esforços da combativa defesa, a decisão agravada deve ser mantida. 



    Conforme mencionado, o agravante foi condenado a 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, pelo crime previsto no art. 342, § 1º, do Código Penal. Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou revisão criminal, não conhecida pela Corte de origem (e-STJ, fls. 33-42). A condenação transitou em julgado em agosto de 2016 (eSTJ, fl. 35). 



    Desse modo, a desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes acerca da responsabilidade penal do agravante fica condicionada à ocorrência de uma das hipóteses presentes no art. 621 do Código de Processo Penal, de modo a autorizar a ação de revisão criminal. 



    Neste caso, a Corte bandeirante, depois de informar que este é o segundo pedido revisional ajuizado pela defesa do ora agravante, entendeu não estarem presentes as hipóteses que autorizam a revisão criminal, de maneira que a ação não superou vício formal e impediu o exame de mérito das alegações defensivas. 



    Desse modo, a Corte estadual não estabeleceu as balizas fáticas indispensáveis à apreciação dos argumentos trazidos pela defesa, pois o habeas corpus é ação que não comporta dilação probatória. Além disso, a ausência de prévia manifestação das instâncias antecedentes acerca das alegações defensivas inviabiliza o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça sobre tais questões, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Ilustrativamente, cito:



    [...]



    Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus. 



    Assim, diante das razoes apresentadas no decisum agravado, acima reiteradas, nego provimento a este agravo regimental.”



    Com efeito, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “a Corte estadual não estabeleceu as balizas fáticas indispensáveis à apreciação dos argumentos trazidos pela defesa, pois o habeas corpus é ação que não comporta dilação probatória. Além disso, a ausência de prévia manifestação das instâncias antecedentes acerca das alegações defensivas inviabiliza o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça sobre tais questões, sob pena de indevida supressão de instância”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Com efeito, o prévio exame das matérias pelas instâncias precedentes constitui requisito indispensável para sua apreciação neste Tribunal, ainda quando se cuide de matéria de ordem pública. Nesse sentido:



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Este habeas corpus volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 694.394/SP, assentando que o exame “de questão que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias, ainda que se trate de matéria de ordem pública, enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus”. II – Nesse contexto, o não enfrentamento dos argumentos veiculados nesta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça impede, igualmente, o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. III – Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justifique a atuação desta Suprema Corte para conceder a ordem, de ofício. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.873-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/5/2022)



    PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. 4. A alegação da defesa não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (TJ/SP e STJ), fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. Precedente. 5. A jurisprudência do STF é firme em exigir o prévio exame das questões discutidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública (HC 169.763-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 6. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 7. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.951-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/3/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROCESSANTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIENCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. 1. A tese de nulidade da ação penal, porque os fatos em apuração seriam conexos a delitos praticados por agentes com foro por prerrogativa de função, não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão antecipada desta CORTE, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria o acurado reexame de fatos, providência incompatível com esta via processual. 2. A partir da superveniente prolação de sentença condenatória contra o agravante, abriu-se à defesa o acesso à via processual adequada para veicular seu inconformismo. Precedente. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 138.143-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/2018)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente